Tribunal: STF
Processo: RE 634732
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e processual Civil. Agravo regimental em Embargos de Divergência em Embargos de declaração em segundos agravos regimentais em recurso extraordinário. Ausência de similitude entre a decisão recorrida e o paradigma.



    1. A ausência de similitude entre a decisão recorrida e a decisão apontada como paradigma gera o não provimento de agravo interposto contra decisão monocrática que não conheceu os embargos de divergência. 



    2. O presente caso, ao contrário da decisão paradigmática, refere-se à análise da tempestividade de recurso pretérito.



    3. Não há violação a direito adquirido, pois a decisão embargada adotou, quanto à forma de remuneração, fundamentos diversos daqueles que serviram de base às decisões apontadas como divergentes.



    4. Agravo a que se nega provimento.